Tribunal: TJSP
Processo: 2178426-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO COMINATÓRIA.
Tutela de urgência. Deferimento para determinar o restabelecimento da eficácia do plano de saúde fruído pelo autor. Irresignação da ré. Superveniente notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda. Provimento definitivo sobre a pretensão autoral. Perda do objeto recursal. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO COMINATÓRIA.
Tutela de urgência. Deferimento para determinar o restabelecimento da eficácia do plano de saúde fruído pelo autor. Irresignação da ré. Superveniente notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda. Provimento definitivo sobre a pretensão autoral. Perda do objeto recursal. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso prejudicado.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178426-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado ROBSON INÁCIO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178426-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2178426-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Robson Inácio Rodrigues
Voto n. 48.508
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE.
AÇÃO COMINATÓRIA.
Tutela de urgência. Deferimento para determinar o
restabelecimento da eficácia do plano de saúde fruído pelo
autor. Irresignação da ré. Superveniente notícia da prolação
de sentença de mérito sobre a demanda. Provimento
definitivo sobre a pretensão autoral. Perda do objeto
recursal. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso prejudicado.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 39/40 dos autos de origem, da lavra do MM. Juiz de
Direito Luciano Gonçalves Paes Leme, que, nos autos da ação
cominatória, dentre outras deliberações, deferiu a tutela de urgência
pretendida pelo agravado “para obrigar a ré a restabelecer, no prazo de
24 horas, a plena eficácia do contrato de assistência à saúde celebrado
com o autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, a incidir, em
princípio, até atingir R$ 30.000,00, e de multa de R$ 2.000,00 por
cobertura recusada” (fl. 39 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178426-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Busca a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/21, o
provimento do recurso para reformar a r. decisão, apartando-se a tutela
de urgência concedida, aduzindo não estarem caracterizados seus
requisitos legais. Firma, em especial, que o contrato traz previsão clara
no que toca à consequência do inadimplemento por parte do segurado,
de maneira que lícita a imposta resolução negocial.
O recurso foi processado, sem a atribuição de efeito
suspensivo (fl. 62), e respondido (fls. 68/78).
Intimadas as partes, não manifestaram oposição ao
julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não pode ser conhecido, vez que se encontra
prejudicado.
Conforme informado pelo agravado e segundo se verifica
do sistema informatizado deste E. Tribunal, a demanda, na qual foi
editada a r. decisão de tutela provisória e contra a qual foi interposto
presente recurso, foi objeto de sentença de mérito (fls. 84/86), julgando-
se parcialmente procedente o pleito autoral. In verbis: “Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela
provisória de urgência, ora tornada definitiva, restabelecer a eficácia
do contrato de assistência à saúde celebrado pelas partes e condenar a
ré a pagar ao autor R$ 3.000,00, a serem acrescidos de correção
monetária pela tabela prática do TJSP, a partir da publicação desta
sentença, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação” (fl.
85).
Com efeito, a matéria posta em debate no presente agravo já
se encontra solucionada em decisão superveniente, de caráter exauriente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178426-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
restando inócua a apreciação do recurso, de modo que configurada a
perda de seu objeto.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do E. Superior
Tribunal
de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a demanda à
sentença superveniente à ação principal que acarretou a perda de
objeto do Agravo de Instrumento que tratava da antecipação dos
efeitos da tutela. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de
Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar
com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que
esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo
de cognição exauriente. 3. Recurso Especial não provido” (REsp no
1.332.553/PE, Rel. Herman Benjamin, J. 04.09.2012).
3. Diante de todo o exposto, reconhece-se como
prejudicado o presente agravo de instrumento.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator